Tribunal: TJBA
Processo: 8000375-16.2023.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000375-16.2023.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: GLOBOMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO INADEQUADA DO TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA EXTINÇÃO. AUTONOMIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO PROCESSUAL. REFORMA DA SENTENÇA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A extinção de execução fiscal com fundamento no Tema 1.184/STF e Resolução CNJ nº 547/2024 exige a configuração de requisitos específicos, incluindo valor inferior a R$ 10.000,00 e ausência de movimentação útil por mais de um ano. 2. O valor da execução (R$ 5.381,79) supera o patamar mínimo estabelecido na legislação municipal (R$ 1.257,72), demonstrando interesse legítimo do ente federado na cobrança judicial. 3. Não houve paralisação do processo por mais de um ano sem movimentação útil, requisito essencial para aplicação da tese do STF e da Resolução CNJ. 4. A autonomia tributária municipal deve ser respeitada, conforme precedentes do STF, não podendo o Poder Judiciário criar obstáculos não previstos em lei para a cobrança de débitos tributários. Apelação provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000375-16.2023.8.05.0074, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como apelada GLOBOMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO, ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .